Tribunal: STF
Processo: ARE 702167
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Alegação de nulidades no processo disciplinar. 3. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.